Tribunal: TJPA
Processo: 0000060-08.2011.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000060-08.2011.8.14.0200

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ALBERTO DE ARAUJO FAUSTO, FRANCISCO CANINDE DA PAIXAO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POLICIAL MILITAR À CORPORAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. SENTENÇA CRIMINAL QUE NEGA AUTORIA DO CRIME. PRECEDENTES DO STF NO SENTIDO DA INDEPENDÊNCIA RELATIVA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA, HAVENDO REPERCUSSÃO APENAS EM SE TRATANDO DE ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO PENAL POR INEXISTÊNCIA DO FATO OU NEGATIVA DE AUTORIA.

1.

O apelante requer a reforma da sentença de 1º grau que manteve a reintegração dos apelados à corporação da Polícia Militar.

2.

Para tanto, o apelante alega que
em se tratando de responsabilização de servidor público, vigora o princípio da incomunicabilidade entre as instâncias penal, cível e administrativa, destacando que, como exceção, tem-se a absolvição do servidor ocorrida na esfera criminal, pela negativa de autoria ou pela inexistência do fato, que impõe a sua absolvição nas demais instâncias. Com isso, assevera que, no caso dos autos, os Apelados foram absolvidos pela inexistência de prova de que tenham concorrido para a prática da infração penal, não se tratando, portanto, de negativa de autoria ou de inexistência do fato, motivo pelo qual tal ato não repercute na esfera administrativa.

3.

Primeiramente, deve-se considerar para análise dos autos que é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido da independência relativa das esferas penal e administrativa, havendo repercussão penal apenas em se tratando de absolvição no juízo penal por inexistência do fato ou negativa de autoria.

4.

No caso em tela, verifica-se que o Juízo da 1ª Vara do tribunal do Júri Popular concluiu pela impronúncia dos Apelados, julgando improcedente a Denúncia por ausência de indícios mínimos de autoria.

5.

Portanto, entendo que restou acertada a decisão recorrida que manteve a reintegração dos apelados à corporação da Polícia Militar, vez que não restou comprovada a autoria dos apelados em relação ao crime que lhes fora imputado.

6.

Recurso de apelação CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro .

Esta Sessão foi presidida pelo Exm°(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado do Pará
,
com
vistas à reforma da Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar, nos autos da Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Reintegração de Cargo Público ajuizada por
Alberto de Araújo Fausto e Francisco Canindé da Paixão Ribeiro
, cujo
decisum
possui o seguinte teor:

PELO EXPOSTO, observa-se que a pretensão dos autores possui amparo fático e legal, uma vez que existe comunicabilidade entre a esfera penal e a administrativa quando da ocorrência de sentença penal absolutória, com suporte no inciso V do art. 386 do Código de Processo penal, com trânsito em julgado. Isto posto, mantenho a decisão prolatada no Agravo de Instrumento e julgo, em definitivo, procedente o pedido formulado na inicial (art. 269, I, do CPC), reconhecendo a ilegalidade do ato de exclusão dos autores, tornando-o nulo, com efeito retroativo e, consequentemente:

1. Mantenho a reintegração dos autores FRANCISCO CANINDÉ DA PAIXÃO RIBEIRO e ALBERTO DE ARAÚJO FAUSTO à Corporação da Polícia Militar do Estado do Pará;

2. A condenação do réu ao pagamento de toda a remuneração não paga até a data da reintegração, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC, cálculos que deverão ser efetuados nos moldes da Portaria Conjunta n. 004/2013-GP-CRMB-CCI, de 25 de junho de 2013, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme previsto no art. 20, §4º do CPC.

(...)

MANUEL CARLOS DE JESUS MARIA.

Juiz de Direito.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de Apelação, conforme Id nº 15017168.

O apelante defende, em suma, que em se tratando de responsabilização de servidor público, vigora o princípio da incomunicabilidade entre as instâncias penal, cível e administrativa, destacando que, como exceção, tem-se a absolvição do servidor ocorrida na esfera criminal, pela negativa de autoria ou pela inexistência do fato, que impõe a sua absolvição nas demais instâncias. Com isso, asseverou que, no caso dos autos, os Apelados foram absolvidos pela inexistência de prova de que tenham concorrido para a prática da infração penal, não se tratando, portanto, de negativa de autoria ou de inexistência do fato, motivo pelo qual tal ato não repercute na esfera administrativa. Ao final, pugnou pelo provimento do Recurso, para reformar a Sentença.

Os apelados apresentaram contrarrazões ao recurso (Id nº 15017172
).

O Ministério Público de 2º apresentou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id nº 18351558).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O apelante requer a reforma da sentença de 1º grau que manteve a reintegração dos apelados à corporação da Polícia Militar.

Para tanto, o apelante alega que
em se tratando de responsabilização de servidor público, vigora o princípio da incomunicabilidade entre as instâncias penal, cível e administrativa, destacando que, como exceção, tem-se a absolvição do servidor ocorrida na esfera criminal, pela negativa de autoria ou pela inexistência do fato, que impõe a sua absolvição nas demais instâncias. Com isso, assevera que, no caso dos autos, os Apelados foram absolvidos pela inexistência de prova de que tenham concorrido para a prática da infração penal, não se tratando, portanto, de negativa de autoria ou de inexistência do fato, motivo pelo qual tal ato não repercute na esfera administrativa.

Primeiramente, deve-se considerar para análise dos autos que é
pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido da independência relativa das esferas penal e administrativa, havendo repercussão penal apenas em se tratando de absolvição no juízo penal por inexistência do fato ou negativa de autoria:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR: DEMISSÃO. COMISSÃO PROCESSANTE COMPOSTA POR SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. ARTS. 149 E 150 DA LEI N. 8.112/1990. NORMAS PELAS QUAIS SE POTENCIALIZAM OS PRINCÍPIOS DA INDEPENDÊNCIA E DA IMPARCIALIDADE DO JULGADOR ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO ENTRE O INSTITUTO DA ESTABILIDADE E O DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. VÍCIO FORMAL CORRIGIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA: ATO VINCULADO DO ADMINISTRADOR: PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: INDEPENDÊNCIA RELATIVA DAS ESFERAS PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caput do art. 149 da Lei n. 8.112/1990 se determina seja a comissão condutora de processo disciplinar composta por servidores estáveis e se exige que, no momento da designação, estes já tenham atingido a estabilidade no desempenho do cargo que exercem e que os legitima participar da comissão. 2. Ao perceber o vício formal, a Administração Pública substituiu o servidor em estágio probatório por outro estável, sem aproveitamento de qualquer ato decisório do servidor substituído. O princípio do
pas de nullité sans grief
exige a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 3.
É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da independência relativa das esferas penal e administrativa, havendo repercussão apenas em se tratando de absolvição no juízo penal por inexistência do fato ou negativa de autoria.
Precedentes. 4. Recurso ordinário em mandando de segurança desprovido. (STF - RMS: 32357 DF - DISTRITO FEDERAL 9991751-44.2013.1.00.0000, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 17/03/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-091 17-04-2020)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. 1. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. 2. INDEPENDÊNCIA RELATIVA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. 3. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA A DIREITO DE LOCOMOÇÃO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.
2. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da independência relativa das esferas penal e administrativa, havendo repercussão apenas em se tratando de absolvição no juízo penal por inexistência do fato ou negativa de autoria. Precedentes
. 3. Seja o ora Recorrente absolvido por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta, essas duas situações não repercutiriam na punição imposta na via administrativa. 4. Recorrente absolvido por insuficiência de provas. Pretensão de rever a punição imposta administrativamente. Inexistência de ameaça ao direito de locomoção. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (STF - RHC: 116204 DF, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 16/04/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-081 DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013)

No caso em tela, verifica-se que o Juízo da 1ª Vara do tribunal do Júri Popular concluiu pela impronúncia dos Apelados, julgando improcedente a Denúncia por ausência de indícios mínimos de autoria, conforme trecho abaixo:

In casu
, embora a materialidade do fato esteja provado” (...) as testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório judicial “não trouxeram para os presentes autos indícios de autoria que pudessem apontar a prática da infração penal pelos réus Alberto de Araújo Fausto e Francisco Canindé da Paixão Ribeiro. A questão envolvendo o pedido de absolvição sumária dos réus, suscitado pela defesa, mostra-se inviável. Da análise dos autos, não existe um mínimo de elementos instrutórios a demonstrar, de forma inequívoca, as flagrantes excludentes de antijuridicidade, previstas no artigo 415, II, IV, do Código de Processo Penal. Pelo exposto e por tudo o que dos autos consta, hei por bem, de forma concisa e sucinta, com fundamento no artigo 414, CPP, julgar improcedente a denúncia, para,
IMPRONUNCIAR, como impronunciado tenho, os nacionais Alberto de Araújo Fausto, (...) e Francisco Canindé da Paixão Ribeiro, pela ausência de indícios suficientes de autoria.

Sendo assim, tem-se que na esfera criminal os apelados foram impronunciados com fundamento na ausência de indícios suficientes de autoria, ou seja, a situação fática se amolda à exceção de comunicabilidade das esferas criminal e administrativa, que ocorre justamente quando há inexistência do fato ou negativa de autoria no Juízo penal.

Nesse sentido, é a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR DA CORPORAÇÃO. MESMOS FATOS APURADOS NA ESFERA PENAL. ABSOLVIÇÃO DO AUTOR NO JUÍZO CRIMINAL POR INEXISTÊNCIA DE FATO CRIMINOSO. REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO. PENALIDADE DE DEMISSÃO TORNADA SEM EFEITO. NECESSIDADE DE REINTEGRAÇÃO. PAGAMENTO RETROATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É pacífico o entendimento na doutrina e na jurisprudência de que as esferas criminal e administrativa são independentes, salvo nas hipóteses de absolvição criminal por inexistência do fato criminoso ou negativa de autoria. Jurisprudência do STF e STJ.

2.
A decisão absolutória do autor proferida no juízo criminal, por ter sido comprovada a inexistência de fato criminoso cometido pelo ora apelante, configura hipótese de exceção em que há interferência na esfera administrativa, não havendo como subsistir sanções decorrentes dos mesmos fatos, sob pena de manifesta incoerência jurídica e decisões conflitantes, considerando que os motivos apurados no PAD e que levaram à destituição do autor coincidem exatamente com os fatos apurados na esfera criminal e que levaram à sua absolvição.

3.
Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença recorrida julgar procedente o pedido inicial de anulação da decisão administrativa do Conselho de Disciplina n° 001/2015 da Corregedoria do Comando de Missões Especiais – CORCME e determinar a reintegração do autor no quadro da Polícia Militar na graduação de soldado, com o consequente pagamento de valores retroativos não recebidos. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0088193-84.2015.8.14.0200 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/01/2024 )

Portanto, entendo que restou acertada a decisão recorrida que manteve a reintegração dos apelados à corporação da Polícia Militar, vez que não restou comprovada a autoria dos apelados em relação ao crime que lhes fora imputado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024